Tribunal: TJMT
Processo: 1025624-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025624-56.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (EMBARGANTE), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (EMBARGADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 527.991.586-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVA SANTOLIN VIANA - CPF: 407.552.669-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO - CPF: 482.676.786-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a necessidade de
produção de provas a fim de verificar se realmente houve a prorrogação da dívida, eis que há declaração prestada pela SOMA CORRETORA, alegando que: “(...) a ADM DO BRASIL LTDA. não efetuou a rolagem da dívida, porque a VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA não cumpriu todas as exigências (...)”, conforme se vê no ID 69842951 – pag. 04/05.

Assim, n
ão há dúvida a respeito da necessidade de produção de provas, o que torna inadequada a via eleita.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1025624-56.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Pedro Gonçalves Viana Neto e Viana Alimentos Ltda.

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre os
e-mails
juntados, os quais demonstram “
que de fato houve a prorrogação do prazo de fixação do preço da soja, sendo desnecessária dilação probatória, mas simples análise de documentos, portanto, perfeitamente possível o cabimento da exceção de pré-executividade
”.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja “
acolhida a exceção de pré-executividade e seja reconhecida que restou comprovada a prorrogação do prazo para fixação do preço da soja, declarando extinta a execução
”.

Contrarrazões no ID 88195454.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021